Tribunal: TJDFT
Processo: 0748003-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748003-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE RIBEIRO DE ARAUJO SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO MASTER S/A, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Simone Ribeiro de Araújo Silva contra decisão do juízo da Vara Cível do Riacho Fundo (Id 216709797 do processo de referência) que, nos autos da ação de revisão contratual por ela ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S.A. e outros, processo n. 0708413-98.2024.8.07.0017, indeferiu o benefício da justiça gratuita à parte autora, nos seguintes termos: A parte autora pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. A declaração de imposto de renda de ID 215963068, demonstra que a autora possui duas fontes de renda, com salário bruto mensal em torno de R$23.700,00. Ademais, a despeito da alegação do autor de que tem sua renda consumida por diversos empréstimos e gastos ordinários o que lhe impede de arcar com as custas processuais, esse não é o entendimento do Juízo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. (...) § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Após o reajuste de 3,71% (cinco vírgula noventa e três por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 2, de 12/1/2024, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.786,02 (sete mil setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$3.114,40 (três mil e cento e quatorze reais e quarenta centavos). Dessa forma, tendo em vista que o autor possui renda média de quase dezessete salários mínimos, inexiste a condição de hipossuficiência financeira. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao requerente. De outro lado, é a hipótese de conceder à parte requerente o parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 98, §6o, do CPC. Assim, defiro à parte autora o parcelamento das custas processuais em quatro parcelas. O recolhimento da primeira parcela deverá ser realizado no prazo de quinze e as demais a cada trinta dias. A emissão das guias para o pagamento parcelado das custas iniciais pode ser obtida pelo link, https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/guia-de-custas-judiciais. Prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição ou indeferimento da inicial. Após o recolhimento das custas, apreciarei a inicial. Inconformada, a autora interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66055601), sustenta, em suma, não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Diz que o exame do pedido de gratuidade não pode estar adstrito somente aos ganhos salariais do pretendente e a critérios objetivos, mas devem perpassar o exame dos gastos assumidos pelo beneficiário e pela composição de sua renda líquida. Discorre sobre os empréstimos que incidem sobre sua remuneração em situação de superendividamento, permitindo a concessão do benefício, segundo planilha que acosta no bojo do recurso. Cita escólio jurisprudencial para fundamentar sua pretensão. Reputa presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pede: 1. O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo. 2. No mérito, reformar a decisão agravada para deferir a gratuidade de justiça ao Agravante, vez que economicamente hipossuficiente em razão do superendividamento. 3. Atribuir efeito suspensivo, a fim de evitar a extinção do processo no 1° grau. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei o requerimento de gratuidade de justiça formulado neste recurso, porque se trata de questão preliminar ao seu processamento nos termos do art. 99, § 7o, do CPC: “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Sobre o benefício pretendido pela parte agravante, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. Concretamente, verifico do processo de referência, que a agravante apresentou declaração de hipossuficiência (Id 215963063), contracheques (Id 215963066), extratos de conta corrente e conta salário (Id 215963071-215963067), comprovante de declaração de imposto de renda (Id 215963068) e comprovantes de gastos mensais (Id 215963074). Contudo, a uma análise da documentação em comento, verifico não restar comprovada a afirmada condição de hipossuficiente, haja vista que, além da contratação de advogado particular (Id 215963065 do processo de referência), percebe-se da declaração do imposto de renda da pessoa física (Id 215963068), dispor a agravante de 3 (três) fontes pagadoras que lhe garantem um rendimento anual de R$339,461,18 (Id 215963068, p.1), o que é incompatível com a alegada condição de hipossuficiência. Ademais, dentro da análise do espectro dos gastos, verifico que a agravante não colacionou os extratos de cartão de crédito, o que permitiria uma melhor análise de sua situação financeira, de modo que, a toda evidência, não está comprovada a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. Essas constatações, por óbvio, fragilizam a alegação de insuficiência econômica formulada. Nesse diapasão, não se mostra crível a alegação de dificuldade financeira para efetuar o pagamento de eventuais despesas processuais e/ou de honorários advocatícios de sucumbência, tampouco o preparo deste recurso, cujo módico valor estipulado na tabela de custas deste e. Tribunal de Justiça não se mostra abalador, por si só, de suas finanças. Entendo que a agravante não se desincumbiu do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica. Ao negligenciar o ônus probatório que lhe cabe, afastou-se o agravante da incidência da norma constitucional posta no art. 5o, LXXIV, da CF, porque não demonstrou o atendimento às condições ali estabelecidas. Trago, à colação, julgados deste c. Tribunal de Justiça sobre o indeferimento da gratuidade de justiça em razão da falta de prova da necessidade do benefício, consoante se verifica dos acórdãos adiante transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 3. Impõe-se o indeferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pelo apelante não é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência. 4. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1240062, 07032432120198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do efeito suspensivo pleiteado. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal, para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 12 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora